Tribunal: TJDFT
Processo: 0725181-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVER DE SUSTENTO. ALIMENTOS. REDUÇÃO. FILHOS MENORES. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. TRINÔMIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. A O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo o 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
3. Somente após a regular instrução processual será possível aferir, a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição à necessidade dos agravados.
4. Negou-se provimento ao recurso.